Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011337-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS - CPF: 048.782.554-39 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 877.337.733-34 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO AOS CARGOS DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO E ASSISTENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição.

“Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do Agente Público
.
(...),3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto por
Iran Claudio Bezerra Freitas
e
Outro
contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Comissão para realização do Processo Seletivo
para provimento aos cargos de Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente do Sistema Socioeducativo no Município de Lucas do Rio Verde-MT, indeferiu a liminar, por meio do qual os agravantes, pretendiam
“a sustação dos efeitos do ato objurgado, a fim de que sejam incluídos os nomes dos Impetrantes na lista do resultado final do certame, conforme sua ordem classificatória”
.

Assegura que participou do Processo Seletivo regido pelo Edital no 003/2018/SEJUDH, realizado para contratação temporária de profissionais do Sistema Socioeducativo e que logrou êxito na 1a fase. Ocorre que na 2a (fase) fase de investigação social, foram eliminados sob a alegação do Presidente da Comissão do Processo Seletivo, de que supostamente os impetrantes teriam infringido o previsto no item 7.7, incisos III e XV do edital.

Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar. Ao final, pugna pela atribuição do efeito ativo ao presente agravo.

A liminar foi indeferida (ID. 3929680).

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (ID. 6910483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsados os autos, constata-se que
Iran Claudio Bezerra Freitas
e
Outro
se inscreveram para o concurso público, regido pelo Edital n°
003/2018/SEJUDH
, para o cargo de
Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente do Sistema Socioeducativo no Município de Lucas do Rio Verde-MT
, sendo devidamente aprovado na 1a fase do certame, porém foram considerados inaptos na 2a fase – investigação social
.

Pois bem.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
não vislumbro
qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Isso porque, no caso, observa-se que o Edital n.o 003/2018/SEJUDH, prevê expressamente, a realização de investigação social (
de caráter eliminatório
), a ser realizada pela Coordenadoria de Inteligência e Prevenção de Riscos do Socioeducativo, durante todo o processo seletivo, dispondo, inclusive, acerca da possibilidade de realização de diligência a fim de verificar
registros e documentos, além de indicar os fatos que afetaria a idoneidade moral e a conduta ilibada para contratação nos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo
, vejamos:

7.2.
A investigação social será realizada pela Coordenadoria de Inteligência e Prevenção de Riscos do Socioeducativo e ocorrerá durante todo o processo seletivo, desde a inscrição do candidato no processo seletivo até a contratação
.

[...]

7.3.1. Poderão ser realizadas diligências com vistas a verificar registros e documentos, sem prejuízo de outras investigações, inclusive entrevistas.

[...]

7.7.
São fatos que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada para contratação nos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo
:

I - habitualidade em descumprir obrigações legítimas;

II - exibição em público e/ou redes sociais com pessoas possuidoras de antecedentes criminais ou integrantes de organizações ou associações criminosas ou terroristas;

III - prática de ato que possa comprometer a atividade socioeducativa
;

[...]

XV - outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral ou social do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde que incompatíveis com a natureza da função dos cargos;

Por sua vez, a Magistrada
a quo
consignou:

“considerando as informações apresentadas pela autoridade coatora no prazo estabelecido, verifica-se que durante o certame fora realizada investigação social pela Coordenadoria de Inteligência e Prevenção de Riscos do Socioeducativo, conforme previsto no respectivo edital,
sendo apurado pela referida coordenadoria, algumas condutas dos impetrantes que comprometem o bom andamento da atividade socioeducativa, conforme restou consignado pela Gerente Provisória do CASE de Lucas do Rio Verde, Sra. Jaqueline Leal Dionísio (doc. ID n.o 15107192, 15107212 e 15107250), infringindo assim os candidatos, o item 7.7, III, do edital n.o 003/2018/SEJUDH.”

(Id. 3591118).

Dessa forma, não se constata, nesta quadra, elementos suficientes a demonstrar o desacerto do ato de eliminação dos agravantes, visto que os fatos a eles atribuídos são incompatíveis com o exercício do cargo de agente de segurança socioeducativo.

É certo que “[...]
a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato
[...]”. (STJ, Primeira Turma, RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) (destaquei)

A propósito, colaciono jurisprudência recente da Corte Superior acerca da matéria,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL.

ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do Agente Público.

2. No caso concreto, é importante frisar que a parte impetrante não foi eliminada do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter sido omisso nas informações relevantes quanto aos seus antecedentes criminais.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 61.881/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR - NEGATIVA DE MATRICULA –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – PREVISÃO NO EDITAL – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA
. 1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição.
2. Não constitui ofensa a direito liquido e certo a eliminação de candidato em concurso público, que visa ao preenchimento de vaga para o cargo soldado da polícia militar, cujo aspirante deve apresentar uma conduta irrepreensível e idoneidade moral, consoante as normas contidas no edital do certame.

(N.U 0127914-45.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (destaquei)

Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar provimento ao recurso, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se verifica a probabilidade do direito em favor dos agravantes, de modo que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a integralidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021